Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) decote da análise desfavorável da vetorial dos antecedentes; (ii) modificação do regime fixado na sentença (iii) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Presentes duas ou mais condenações anteriores, é possível a utilização de um registro para configurar os maus antecedentes e certidão diversa analisada na segunda fase da dosimetria como a agravante da reincidência.
4. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, de rigor a fixação do regime inicial imediatamente superior por se tratar de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal.
5. A confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, é circunstância que sempre atenua a pena, não tendo relação com a fixação do regime de cumprimento de pena, que deve ser fixado em estrita observância ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.